Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-88.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802849-88.2020.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CASO EM TELA NÃO SE AMOLDA AO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. INTERESSE PROCESSUAL, QUE A SENTENÇA ENTENDEU NÃO ESTAR PRESENTE, CONSUBSTANCIA-SE NO BINÔMIO NECESSIDADE – UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. PRESENTES NO CASO EM TELA. DESCONSTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS DO BENEFÍCIO DO APELANTE. SENTENÇA VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABLIDADE DO JUDICIÁRIO BEM COMO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA EM DESCOMPASSO COM DITAMES CONSTITUCIONAIS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO.

I - A questão debatida no Recurso Extraordinário n. 631.240, que teve Repercussão Geral declarada (tema 350) trazia a seguinte questão controvertida:
Possível distinção da matéria submetida a julgamento no Tema 350/STF: a não conversão, pelo INSS, de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente pode ser considerada como indeferimento tácito da concessão deste e, consequentemente, dispensa o prévio requerimento administrativo, permitindo o ajuizamento de ação judicial de forma direta?

II -
No presente caso um beneficiário constatou descontos supostamente indevidos do seu benefício, tendo buscado o auxílio deste Judiciário para fazer cessar tal violação ao seu direito, uma vez que alega não saber o porquê destes descontos mensais.

III - O interesse processual, que a sentença entendeu não estar presente, consubstancia-se no binômio necessidade – utilidade do provimento jurisdicional, sendo que ambos estão presentes no caso em tela.

IV - A sentença vergastada não deve subsistir em seus fundamentos, posto que violadora da inafastabilidade do Provimento jurisdicional e do próprio direito de ação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802849-88.2020.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO FERREIRA

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA E OUTRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONARDO FERREIRA
nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA.

Em sua peça vestibular o autor narrou que é beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS, sendo que tomou conhecimento de que estaria sofrendo descontos em seu benefício em razão de um suposto empréstimo feito em seu nome junto à instituição Requerida.

Requereu a condenação do Banco na restituição em dobro o montante pago no valor de R$2.177,96 (dois mil cento e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), determinado a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

Em decisão fundamentada no entendimento expresso em
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240
, o Juízo Singular determinou a emenda da inicial a fim de que a parte Autora comprovasse o Requerimento administrativo anterior à propositura da demanda.

A parte informou que não haveria qualquer requerimento administrativo.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito em razão da falta de interesse de agir.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação tentando questionar a imparcialidade do Juízo a quo, alegando ainda que preencheu todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória.

Aduziu que demonstrou nos autos o seu interesse e a sua legitimidade, ou seja, o interesse ficou demonstrado no momento da retirada do extrato do INSS, ao se deparar com descontos indevidos de suposto empréstimo em sua conta de benefício previdenciário.

Afirmou, ainda, que a decisão recorrida teria violado o Princípio constitucional de acesso à justiça, bem como o Princípio da primazia da decisão de mérito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802849-88.2020.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO FERREIRA

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA E OUTRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONARDO FERREIRA
nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA.

A apelação interposta visa modificar sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir, que resultou na declaração de inépcia da inicial.

Impende no presente momento trazer à baila o entendimento esposa pela Suprema Corte no julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240, sob relatoria do Ministro Luis Barroso, vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado
, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

Sem maiores esforços é possível constatar que o caso em tela se não se amolda ao que fora julgado pelo STF na decisão supramencionada.

Digo isto tendo em vista que o caso levado até a Suprema Corte dizia respeito à concessão de benefícios previdenciários que não foram previamente requeridos à Autarquia competente.

A questão debatida no Recurso Extraordinário n. 631.240, que teve Repercussão Geral declarada (tema 350) trazia a seguinte questão controvertida:
Possível distinção da matéria submetida a julgamento no Tema 350/STF: a não conversão, pelo INSS, de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente pode ser considerada como indeferimento tácito da concessão deste e, consequentemente, dispensa o prévio requerimento administrativo, permitindo o ajuizamento de ação judicial de forma direta?

Claramente esta não é a hipótese ventilada no presente caso, no qual um beneficiário constatou descontos supostamente indevidos do seu benefício, tendo buscado o auxílio deste Judiciário para fazer cessar tal violação ao seu direito, uma vez que alega não saber o porquê destes descontos mensais.

O interesse processual, que a sentença entendeu não estar presente, consubstancia-se no binômio necessidade – utilidade do provimento jurisdicional.

De acordo com a doutrina
haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
e a utilidade quando
demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil.
Volume único. Ed. Jus Podivm. 8º ed., 2016).

Entendo que ambos se fazem presentes no caso em tela, não havendo o que se falar em ausência de interesse da parte Autora.

Por sua vez, verifico que não se pode, ao menos neste caso, exigir o prévio manejo da via administrativa como requisito para a propositura da demanda, posto que estaríamos neste caso violando o próprio direito constitucional de ação que tem o Autor.

Assim, concluo que a sentença vergastada não deve subsistir em seus fundamentos, posto que violadora da inafastabilidade do Provimento jurisdicional e do próprio direito de ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença proferida em descompasso com ditames constitucionais, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/03/2023